Tribunal: TJDFT
Processo: 0740661-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIVERSITÁRIO. ATESTADO MÉDICO APRESENTADO APÓS DECORRIDO PRAZO REGIMENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de determinar que a instituição de ensino aprecie atestado médico apresentado fora do prazo regimental.
3. A alegação de desconhecimento dos prazos regimentais não constitui argumento idôneo para desconsideração das normas internas.
4. Prima facie, a parte agravante não demonstrou a existência de impedimento idôneo para apresentação do atestado médico no prazo regimental adequado, para análise da instituição. Assim, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.